Tribunal: STF
Processo: Rcl 66511
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 56. Gestão do sistema prisional. Competência do juiz da execução. Afronta inexistente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça local, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Narra a inicial, em síntese, que a autoridade reclamada concedeu prisão domiciliar ao beneficiário sem observar os critérios fixados no julgamento do RE 641.320/RS, ‘pois se trata de decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado ao semiaberto’. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do acórdão reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para afastar a prisão domiciliar concedida ao apenado. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Transcrevo a ementa do mencionado RE 641.320/RS:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).



    Por fim, transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 



    O encaminhamento do apenado para o monitoramento eletrônico, na falta de vaga física, decorre da realidade de nosso sistema prisional, e, no caso, a magistrada da origem buscou uma solução menos gravosa para ele. Em assim não ocorrendo, teríamos duas situações bastante graves. Ou o apenado estaria cumprindo pena em regime mais gravoso do que aquele que faria jus, permanecendo em estabelecimento de regime fechado. Ou estaria aguardando vaga física, sem qualquer vigilância. O que a Magistrada fez foi evitar ambas situações. Acrescento que, em consulta ao histórico do recorrido, verifica-se que não há qualquer intercorrência após ter sido colocado em monitoramento eletrônico. 



    EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. POR MAIORIA.”



    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 



    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”



    As particularidades que envolvem a concretização das medidas foram enfrentadas no acórdão invocado como paradigma, tendo o Ministro Relator ponderado o seguinte: 



    “As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga.



    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir.



    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo.



    A primeira dificuldade dessas providências é a seleção dos sentenciados para a saída antecipada.



    (…)



    Ainda assim, deve ser buscada uma uniformidade de tratamento. A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado. Para selecionar o condenado apto, é indispensável que o julgador tenha ferramentas para verificar qual está mais próximo do tempo de progressão.



    (...)



    Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime – violento ou não, hediondo ou equiparado, ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios – reincidência, caráter hediondo do delito – pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão.



    O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos.



    Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas. ”



    No caso, a parte reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional gaúcho, o que não se subsome às premissas veiculadas no paradigma de confronto.



    Para justificar a adoção do regime domiciliar via monitoramento eletrônico, o acórdão reclamado assentou que ‘o encaminhamento do apenado para o monitoramento eletrônico, na falta de vaga física, decorre da realidade de nosso sistema prisional, e, no caso, a magistrada da origem buscou uma solução menos gravosa para ele’. Destacou, ainda, ‘em consulta ao histórico do recorrido, verifica-se que não há qualquer intercorrência após ter sido colocado em monitoramento eletrônico’.



    Diviso, do teor das transcrições, que os fundamentos do acórdão local se assentaram nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO BENEFICIADO COM PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. NÃO CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I – O enunciado da Súmula Vinculante 56 estabelece que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    II – Caso a decisão do Juízo da execução seja favorável, eventual inobservância dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS por parte da autoridade judiciária não tem o condão de prejudicar a situação do custodiado. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl 26.249-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. ATO RECLAMADO QUE DEU INTEGRAL CUMPRIMENTO AO ENUNCIADO VINCULANTE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. 



    1. Ato reclamado que, ao analisar as circunstâncias e peculiaridades do sistema penitenciário local, ao invés de contrariar o teor da Súmula Vinculante 56, deu integral cumprimento às premissas do paradigma invocado, afastando o condenado do regime mais gravoso. 



    2. Compete aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 39.242-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.4.2021)



    De resto, a solução do ato reclamado apenas customizou a fundamentação dos paradigmas às particularidades da execução penal do sistema gaúcho, cuja gestão – e, consequentemente, a adoção de parâmetros de controle da população carcerária – compete às instâncias locais. 



    Nesse diapasão, ‘[e]mbora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática’ (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 24.955/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.11.2016; Rcl 30.730/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.8.2018; Rcl 33.608/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2019; Rcl 33.695/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.3.2019; Rcl 34.470/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.5.2019.



    Consigno, ainda, de todo inviável divergir das conclusões fáticas adotadas pelos órgãos judiciário de origem, pois, para tanto, seria necessário a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. COMPATIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES PRISIONAIS COM O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56. 



    3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbem ao Juízo da Execução e, em grau recursal, ao Tribunal local averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via reclamação, instrumento despido de instrução probatória. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 45644 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20-09-2022)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator